Tribunal: TJPA
Processo: 0000829-87.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000829-87.2014.8.14.0013
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: LILIANE DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

3.

Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.

4.

Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença

para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos com pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0000829-87.2014.8.14.0013), tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, demanda aforada por LILIANE DOS SANTOS MARTINS contra o ora recorrente.

Na inicial, narra a autora ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) referente a um suposto empréstimo que teria contraído junto ao Banco réu. No entanto, afirma que jamais efetuou qualquer contratação com o demandado, sendo os descontos ocorridos em sua remuneração totalmente ilegais.

Com base nessa argumentação, postulou a declaração de inexistência do referido negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e condenação da do réu no pagamento de danos morais sofridos.

Em decisão ID 1637372 – pág. 01 a 03, o juízo singular deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão dos descontos na remuneração da autora referente ao contrato questionado.

Citada, a ré apresentou contestação alegando que a autora, no dia 04/12/2013, contraiu empréstimo no valor de R$1.284,67 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), cuja importância seria paga em oito parcelas de R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) mediante débito em conta, conforme contrato colacionado aos autos. Diz que referido contrato se encontra liquidado, vez que a última parcela foi quitada em 29/07/2014. Alega, ainda, que o valor integral do crédito foi depositado em conta corrente de titularidade da autora, não havendo que se falar em fraude. Diz possuir todos os documentos pessoais utilizados no ato da contratação e que são exatamente os mesmos apresentados para distribuição da ação. Arguiu que, na hipótese de procedência da demanda, deveria a autora ser obrigada a restituir o valor do empréstimo concedido, bem como a inaplicabilidade do art. 42 do CDC, com restituição do indébito na forma simples. Por fim, com relação ao dano moral, defendeu sua inexistência, pois não teria praticado qualquer ato ilícito.

Réplica ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos nela deduzidos.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Considerando que a matéria dispensa a produção de prova em audiência, passo a sentenciar o feito.

Inicialmente, levando-se em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações, e finalmente as regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A Requerente alega que não contraiu empréstimo junto à Empresa Requerida.

A Requerida, por sua vez, sustentou que o empréstimo foi efetuado regularmente, não existindo danos a serem ressarcidos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores é objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC, ad letteram:

(...)

Sua responsabilidade objetiva somente é elidida quando há prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso sub examine.

Analisando detidamente a contestação, a Requerida não fez qualquer prova de que a Requerente tenha contratado os serviços cobrados, vez que acostou contrato de fls. 41/43, com assinatura diferente da usada pela Requerente.

In casu, é consabido que cabia à Requerida verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando sua autenticidade, a fim de se evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários. Entendo, pois, que a requerida deveria ter mais atenção e cuidado quando da concessão de seus serviços, verificando detalhadamente se os documentos apresentados efetivamente são daquele cliente, conduta que a requerida não teve no caso vertente, restando configurada sua responsabilidade.

No que tange aos danos, na aplicação da responsabilidade objetiva, como na espécie, para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta do agente (culpa ou dolo), bastando a existência do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Vale ressaltar que, por se tratar de reparação às perturbações de estado de espírito, que são contingentes e variáveis em cada caso, dependendo também sua extensão da própria índole do lesado, não se exige a prova efetiva do dano, mas tão-somente do fato que o originou, donde se infere e presume a ocorrência do padecimento íntimo.

É consabido que a reparação pecuniária não tem o condão nem a finalidade de pagar pelo sofrimento experimentado pelo lesado, até mesmo porque impossível ao magistrado fixar qual o valor da dor infligida, servindo a indenização apenas como lenitivo ao constrangimento suportado.

Em verdade, tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de indenizar.

Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a retratação espontânea do agente.

Neste sentido, observado a exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da referida lei, decido fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando inexistente a dívida referente ao contrato, objeto do presente processo, condenando o Banco Requerido ao pagamento à Requerente de indenização por DANOS MORAIS a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento. Condeno, ainda, o Banco Requerido a devolver, em dobro, as parcelas indevidamente pagas pelo Requerente, cujo valor poderá ser apurado mediante simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a Requerida em custas e em honorários sucumbenciais, este os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação arguindo que, embora a autora tenha alegado desconhecer qualquer contrato firmado com a recorrente, a documentação colacionada aos autos demonstra que as partes celebraram contrato nº 064000004343. E, ao contrário do afirmado pelo juízo singular, é possível constatar a assinatura da recorrida nesse documento. Reprisa os argumentos levantados na contestação, no sentido de possuir cópia dos documentos pessoais utilizadas pela apelada no momento da contratação e que, conforme se pode comparar, são os mesmos apresentados para distribuição desta ação. Alega que tais documentos comprovam que não houve qualquer fraude, tendo a recorrida, pessoalmente, procurado a recorrente para solicitar empréstimo, identificando-se com os documentos pessoais e recebido o crédito em sua conta bancária, conforme comprovante de TED constante nos autos, estando os fundamentos da sentença divorciados da prova documental produzida nos autos.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Alternativamente, pugnou que a recorrida fosse obrigada a restituir o valor depositado em sua conta bancária, bem como redução dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, foi arguida preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, postulado o seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar suscitada em contrarrazões.

2.1.

Intempestividade do recurso.

Alega a apelada a intempestividade da interposição do presente recurso de apelação, pois como a sentença foi publicada no Diário da Justiça no dia 07/06/2017, o prazo final para protocolar o recurso encerraria no dia 28/06/2017, contudo, a irresignação foi apresentada apenas em 16/10/2017, fora do prazo legal.

De fato, a certidão ID 1637379 – pág. 03 informa que a publicação da sentença ocorreu no dia 07/06/2017, no entanto, em consulta a essa Edição do Diário da Justiça (nº 6213/2017) constato ter havido irregularidade na intimação do apelante, vez que ausente o nome os seus patronos, conforme consulta no site do da imprensa oficial.

Registro que a secretaria do juízo singular, embora não tenha esclarecido essa situação, certificou a tempestividade da apelação, consoante se observa no ID 1637383 – pág. 09.

Assim, considerando o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto recurso de apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito em razão da parte autora não ter apresentado a via original da procuração judicial.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo merecer reforma a sentença, já que, diferentemente do afirmado pelo juízo singular, a assinatura da apelada constante no contrato de empréstimo é muito semelhante à assinatura do RG e procuração apresentados com inicial, inexistindo, a meu ver, qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da apelada, perante o banco apelante.

De acordo com os documentos apresentados há clara demonstração que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela autora, ora apelada.

Vejamos.

O banco apelante trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação:
a)
Contrato de Empréstimo Pessoal (ID 163737, pg.17 e ID 1637376, pág. 01 a 02) que se encontra assinada de forma semelhante à procuração e RG constante nos autos (ID 1637371 – pág. 10 13);
b)
documentos pessoais da autora/apelada;
c)
comprovante de transferência eletrônica – TED (ID 1637376, pg. 04), o qual tem a autora como beneficiária e a mesma conta constante no referido Contrato de Empréstimo Pessoal, como destinatária e d) comprovante de quitação de todas as parcelas do empréstimo questionado (ID 1637376 - pág. 03)

Por sua vez, verifico que a autora em momento algum questionou a autenticidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário, ou requereu a realização de exame grafotécnico na mesma. Em verdade, se limitou a afirmar que o contrato apresentado pelo Banco sequer seria original e que assinatura nele constante, apesar de similar, não seria igual, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer início de prova apto a confirmar as suas alegações. Ademais, com relação à tese da defesa que houve depósito do valor do crédito na conta corrente de titularidade da autora, não houve qualquer impugnação a esse respeito.

Registro que no caso em questão, não se está diante de indícios de falsificação grosseira da assinatura constante no contrato. Como dito, a assinatura posta no contrato apresentado pelo Banco na contestação se assemelha e muita com a constante nos documentos trazido pela autora quando da propositura da demanda. Ora, se os documentos apresentados pelo Banco aparentemente indicavam informações precisas sobre contratação impugnada, caberia à apelada, de igual forma, se valer de impugnação específica para desconstituir o seu conteúdo e não apenas insistir em uma negativa geral de que a assinatura não era igual.

Em casos análogos, assim têm decidido os Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO.
EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA
. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Assim, entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, porém sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora/apelada ser beneficiária da gratuidade processual (ID 1637372 – pág. 02).

É o voto.

Belém, 23 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/03/2021